Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718875-31.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Edson Benedito Gomes de Araujo Apelado: Condomínio Estância Jardim Botânico D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Edson Benedito Gomes de Araujo, representado por sua filha e curadora, Bianca Maria Albuquerque Gomes de Araujo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido deduzido pelo condomínio apelado procedente. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso de apelação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. A curadora da parte recorrente sustenta, em síntese, que não têm condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar, por ser estudante de curso de graduação, de acordo com a declaração de hipossuficiência anexada nos autos. Em relação à gratuidade de justiça convém destacar que as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. Por isso, o deferimento do benefício aludido, tanto em relação às pessoas jurídicas quanto às pessoas naturais, exige a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados nos presentes autos os necessários elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Convém acrescentar que em caso de curatela a precariedade de recursos financeiros deve ser aferida em relação à parte, ou seja, ao curatelado, e não à sua representante legal, notadamente porque a gratuidade de justiça tem natureza personalíssima, de modo que deve ser verifica a hipossuficiência financeira da parte que efetivamente a postula. Nesse sentido convém observar o teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA REPRESENTANTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. PERCENTUAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução quanto a cobrança dos honorários advocatícios, bem como ao valor principal, considerando incorreção quanto à data inicial de incidência dos juros. 2. A concessão da gratuidade de justiça deve ter como parâmetro as condições econômico-financeiras da parte efetivamente interessada (autor ou réu da ação) e não de terceiros necessários ao preenchimento do requisito da capacidade processual – assistentes ou representantes processuais. 3. A ausência de apresentação de planilha de cálculos na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do § 5o do art. 525 do CPC, não inviabiliza que o magistrado, ao vislumbrar a ocorrência de excesso de execução em razão do descompasso entre o valor perseguido e o título judicial, acolha a impugnação. 4. De acordo com o disposto no art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Se o percentual fixado não está condizente com os aludidos parâmetros legais, necessária a redução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1329466, 0749703-86.2020.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REPRESENTANTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVANTE. 1. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte efetivamente interessada e não a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou seus representantes processuais. 2. É incabível a análise da capacidade financeira da representante do menor, uma vez que esta apenas representa o menor em juízo e não figura como parte processual. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1243141, 0724529-12.2019.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresente comprovantes de rendimentos recentes, extratos atualizados de todas as contas bancárias mantidas, declarações enviadas à RFB, bem como outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou promova, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica o recorrente advertido de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator